Tribunal: TJSP
Processo: 1003141-23.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Plano de saúde. Paciente cardiopata diagnosticado com hiperplasia prostática benigna, a quem prescrito o procedimento de ressecção por vaporização com o emprego do green-light laser. Recusa à cobertura, sob o fundamento de expressa exclusão contratual de terapia que não se encontre no rol da ANS. Recusa indevida. Súmula 102 deste Tribunal. Indicação médica devidamente fundamentada e secundada

Ementa:
Plano de saúde. Paciente cardiopata diagnosticado com hiperplasia prostática benigna, a quem prescrito o procedimento de ressecção por vaporização com o emprego do green-light laser. Recusa à cobertura, sob o fundamento de expressa exclusão contratual de terapia que não se encontre no rol da ANS. Recusa indevida. Súmula 102 deste Tribunal. Indicação médica devidamente fundamentada e secundada pelas conclusões do laudo pericial produzido. Técnica que não está associada a sangramentos e permite a continuidade do tratamento do autor, portador de insuficiência coronariana, demandando o uso contínuo de antiagregante plaquetário. Sentença mantida. Recurso desprovido.